Tribunal: TJDFT
Processo: 0751232-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751232-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência, na qual o autor pretende rescindir acórdão proferido pela 1a Turma Cível deste Tribunal que reconheceu a legalidade da sua eliminação do concurso para provimento do cargo de Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2, por ausência de apresentação dos documentos exigidos no edital do concurso e no momento de sua convocação, e denegou a segurança (ID 53973907). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. DOCUMENTAÇÃO. NÃO ENTREGUE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. ENDEREÇO ATUALIZADO. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO. INADIMISSÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Pedido de tutela recursal antecipada inadmitido por inadequação da via eleita, pois exigível pedido em separado. 2. O edital é lei entre as partes e as vincula. Concedido prazo para entrega de documentação para análise da sindicância de vida pregressa, o candidato não entregou toda a documentação necessária, alegando questões pessoais e orientações divergentes. Eliminação prevista em edital por não entrega da documentação pertinente. 3. Ocultação do endereço no Distrito Federal corroborou com dispensa de certidões criminais da Justiça Distrital, na qual constava inquérito policial por suposta prática de crime. Omissão de informação era motivo suficiente para eliminação do certame. 4. A impossibilidade de eliminação de candidato pelo fato de responder ou ter respondido a inquérito ou ação penal, conforme jurisprudência assentada, não vem ao caso. Caso distinto em razão do candidato ter ocultado informação relevante do endereço e não apresentado documentação exigível. O que motivou a eliminação foi a omissão de informação, não a existência do inquérito policial. 5. Inexigível contraditório e ampla defesa por se tratar de mera eliminação do concurso público pela omissão de informação e não apresentação de documentação exigível. 6. Equiparação a funcionário público inadmissível por desvirtuar a finalidade da norma de ampliar a proteção à Administração Pública, em prol de candidato que descumpriu os termos do edital de concurso e omitiu informações. 7. Autor não desincumbiu do ônus de provar direito líquido e certo atingido por ilegalidade ou abuso de poder, em razão da licitude do ato administrativo da autoridade pública. 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” Na petição inicial (ID 54002206) o autor sustenta que: 1) foi aprovado no concurso público para provimento de cargos no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, nos termos do Edital 1/2016 e obteve a 538a colocação; 2) foi considerado indicado para o seu exercício após sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional, com a entrega de todos os documentos exigidos no edital, especialmente as certidões de antecedentes criminais à época, no ano de 2017; 3) no ano de 2022, foi convocado em 31a chamada de aprovados, por meio do Edital 103, de 30/5/2022, com a exigência de entrega dos mesmos documentos no edital inaugural; 4) o requerente não esteve na lista de candidatos reprovados ou inabilitados, de modo que foi incorporado e iniciou o curso de formação de Praças Bombeiros Militares; 5) em 23/6/2022, o Comandante da Polícia Militar de Goiás informou a existência de medidas protetivas de urgência em curso, propostas por sua ex-exposa e deferidas pelo juízo criminal competente, o que ensejou a sua exclusão do curso de formação; 6) após questionar o Departamento de Recursos Humanos da Corporação, foi-lhe informado que a certidão criminal a ser entregue era a do seu domicílio (Águas Lindas de Goiás/GO), de modo que não se viu obrigado a entregar a certidão criminal da sua anterior residência, onde teria ocorrido a suposta violência doméstica; 7) as medidas protetivas foram posteriormente revogadas, a pedido da suposta vítima, e o inquérito policial sobre possível delito de ameaça foi arquivado definitivamente; 8) a arma de fogo apreendida à época em razão das medidas protetivas estavam devidamente cadastradas no SIGMA e seu paradeiro era conhecido, pois o autor a entregou espontaneamente quando ingressou no Corpo de Bombeiros; 9) a segurança foi denegada nos autos 0711364-33.2022.8.07.0018, pelo juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em 14/10/2022, sob o fundamento de que respondia a processo criminal com medida protetiva de urgência, fato relevante para análise da sua idoneidade moral por parte do CBMDF; 10) a sentença foi confirmada após o não provimento da sua apelação, o que ensejou o desligamento definitivo do autor; 11) o fundamento indicado no acórdão (não entrega dos documentos necessários para a sindicância de vida pregressa) caracteriza erro de fato por admitir fato inexistente, visto que já havia sido aprovado nessa etapa mediante o homologação do resultado definitivo da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional do concurso, publicado por meio do Edital 27, de 18 de dezembro de 2017; 12) a existência de fatos posteriores que pudessem ensejar a desqualificação do candidato pressupõe instauração de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu; 13) o curso de formação não era etapa do certame, de modo que não poderia ter sido excluído da corporação por ausência de cumprimento dos requisitos do concurso público; 14) o fato enseja instauração de processo disciplinar, o que também implica a necessidade de processo administrativo; 15) não há que se falar em inidoneidade moral, visto que em momento algum omitiu informações ou faltou com a verdade. Ao final, requer: 1) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença/acórdão rescindendos e determinar sua reincorporação no cargo pretendido, diante da aprovação regular no certame, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00; 3) a procedência dos pedidos iniciais, para que seja rescindida a sentença proferida nos autos 0711364-33.2022.8.07.0018, com a desconstituição da coisa julgada e seja reconhecida a ilicitude da sua eliminação do certame, por erro de fato no julgamento. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analiso os pedidos de gratuidade da justiça e de dispensa do depósito prévio, este, requisito de admissibilidade da ação rescisória. A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o magistrado não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. O autor juntou aos autos cópia do procedimento de licenciamento da Polícia Militar do Estado de Goiás – PMGO (ID 53973904). Está suficientemente comprovado que a licença de seu a pedido, por desinteresse em permanecer naquela instituição. Observa-se que esse pedido se deu em 2/6/2022, na época em que foi convocado para tomar posse no cargo de Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2, o que permite se concluir que isso se deu para fins de participação no curso de formação. Verifica-se, ainda, requerimento de reincorporação, visto que, em razão de uma suposta atitude maliciosa da sua ex-esposa, foi excluído do concurso, em razão da medida protetiva de urgência que estava em vigor à época. O pedido foi indeferido, diante da inexistência de ilegalidade no ato que defere licenciamento a pedido. Diante dessas circunstâncias, e em razão da declaração de hipossuficiência juntada aos autos (ID 53972371), depreende-se que de fato o autor está desempregado e que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais nem realizar o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC. DEFIRO a gratuidade de justiça ao autor, que fica dispensados do pagamento imediato das custas, do depósito recursal e de outros encargos processuais. A exigibilidade das despesas fica sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Presentes os requisitos legais dos arts. 319, 320 e 968 do CPC, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela nas ações de competência originária – no caso, a presente ação rescisória – está prevista no seu art. 299, parágrafo único: “Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.”. O art. 969 do CPC dispõe que: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. Os requisitos da tutela provisória de urgência estão previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise dos autos, está presente a probabilidade do direito alegado na petição inicial. O cabimento da ação rescisória restringe-se às decisões de mérito ou as terminativas que impeçam a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente, nos termos e hipóteses do art. 966, caput e § 2o, do CPC. Conforme dispõe o art. 966, §1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”. O erro de fato verificável do exame dos autos é aquele em que o juiz, ao analisar as provas dos autos, por equívoco, não se pronuncia sobre um fato ocorrido ou reconhece fato inexistente. Finalmente, o ponto controvertido deve ser relevante para o julgamento da causa originária e não pode ter sido objeto de análise pelo juízo. Depreende-se da petição inicial, da sentença e do acórdão rescindendo (IDs 53973906/7) a probabilidade de erro de fato no julgamento do mandado de segurança 0711364- 33.2022.8.07.0018. No caso, a 1a Turma Cível negou provimento à apelação interposta pelo autor, em síntese, nos seguintes termos: 1) omissão de certidão de antecedentes criminais do Distrito Federal, onde tramitavam medidas protetivas de urgência por violência doméstica, em vigência à época da convocação; 2) o edital do concurso público prevê expressamente a exigência de certidões de antecedentes da Justiça Estadual e da Justiça do Distrito Federal, nos locais onde tenha residido nos últimos 5 anos (item 12.7, III, do Edital 1/2016); 3) o próprio edital prevê a possibilidade de exclusão dos quadros do Corpo de Bombeiros Militares para quem omitir informações solicitadas ou prestar informações falsas; 4) a eliminação do autor, durante o curso de formação da CBMDF não depende de procedimento administrativo; 5) a omissão de informação relevante (ação criminal sobre violência doméstica) prejudicou a análise da idoneidade moral e social do autor e a lisura do concurso público, em prejuízo do Estado; 6) não foram prestadas informações corretas sobre o seu endereço no Distrito Federal, em prejuízo da realização da sindicância de vida pregressa e investigação social e funcional; 7) a exclusão do requerente, por ausência de aptidão moral à carreira militar foi correta. Ocorre que o tribunal não se manifestou quanto a fundamento relevante, suficiente para que fosse possível julgamento em sentido contrário: a realização do curso de formação não consta do edital como etapa do concurso público. O certame se limitou à análise da sindicância de vida pregressa e às investigações social e funcional, por parte do CBMDF (item 1.3, “a” a “e”, do Edital 1/2016). Está demonstrado que o autor foi julgado apto no certame, admitido no curso de formação, e finalmente incorporado na instituição militar na condição de Soldado Bombeiro Militar de 2a Categoria, momento em que passou a receber vencimentos como tal, durante a realização do curso de formação, após o término do processo seletivo e após a avaliação de todos os documentos necessários, conforme previsto no edital específico de convocação (ID 53973873). Inclusive, há nos autos diploma do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Praças, expedido no dia 25/5/2023 (IDs 53973884), que atesta a conclusão do curso de formação. A formação do vínculo institucional com o autor se presume pela natureza do próprio ato de exclusão, determinado pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (não pela banca examinadora), que anulou a incorporação pelos fundamentos de previsão do edital do concurso e de impeditivo de natureza moral. Confira-se o trecho do acórdão: “(...) PORTARIA DE 05 DE JULHO DE 2022 CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere os incisos III, VI e XV, do artigo 7o, do Decreto Federal no 7.163, de 29 de abril de 2010, que regulamenta o inciso I, do artigo 10- B, da lei no 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, resolve: ANULAR o ato de Incorporação do Soldado BM/2 LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO, no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, constante na Portaria de 23 de junho de 2022, publicada no DODF no 117, de 24 de junho de 2022, páginas 67 e 68, devido o candidato incidir nos impeditivos previstos nos subitens 4.1, incisos VII e XV; 13.2; 13.10; e 17.4, do Edital de Abertura no 001, de 1o de julho de 2016, conforme informação contida no processo sigiloso SEI 00053-00127660/2022-90 (destaque nosso) Com efeito, a eliminação se deu pela omissão da informação que residia no Distrito Federal e estava sendo investigado por suposto crime de violência doméstica, evidenciando a falta de idoneidade moral e infringindo o dispositivo 13.10 do Edital no 001, de 1o de julho de 2016/CBMDF. É dizer, não foi a investigação em curso que o eliminou, com o inquérito policial eventualmente arquivado, mas o engendro para ocultá-la. Ainda, em relação à ausência de contraditório e ampla defesa em sua eliminação, entendemos que não era necessário. Isso, pois a eliminação se deu por ausência de apresentação de documentos, com a omissão de informações e consequente descumprimento do edital. (...)" Nesse sentido, uma vez que o curso de formação não é fase do concurso e pressupõe a efetiva incorporação do militar, a sua exclusão da força, por motivo de nulidade do ato administrativo admissional, exige, em princípio, o devido processo legal na esfera administrativa, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na hipótese. Além disso, há elementos indicativos de que o tribunal também reconheceu por existente um fato inexistente. O julgamento desconsiderou que o próprio CBMDF, em duas oportunidades, aprovou o autor e o considerou apto nas etapas de sindicância da vida pregressa e de investigações social e funcional: no resultado final do concurso (dezembro de 2017) e no momento de sua convocação (maio de 2022 - ID 53973872/3). Destaque-se que o edital de convocação 103 de 30/5/2022 (ID 53973873) não exige a entrega de certidões de antecedentes criminais relativos aos 5 últimos anos de residência, apenas quanto ao local onde o candidato reside no momento da convocação. Ao que tudo indica o ato convocatório foi elaborado em desacordo com o Edital 1/2016, único documento que prevê a necessidade de entrega de certidões de antecedentes criminais tanto do local de residência atual quanto de eventuais domicílios diversos nos cinco anos anteriores (ID 53972395). A dúvida do autor quanto à apresentação das certidões é razoável. Tanto foi assim que o CBMDF o orientou, por meio do aplicativo WhatsApp (vide petição inicial), a apresentar antecedentes criminais apenas do local onde residia, de acordo justamente com o instrumento convocatório. Ao que parece, não é possível afirmar, necessariamente, que o autor tentou omitir dados relevantes que pudessem comprometê-lo. Logo, a omissão quanto à apresentação de certidão positiva quanto a processo relacionado a violência doméstica não deveria ensejar a exclusão do candidato da corporação. Mais: o autor demonstrou que, após manifestação ministerial no sentido de não haver indícios mínimos da prática dos atos de violência, o processo de medidas protetivas de urgência foi definitivamente arquivado (ID 54002196). O CBMDF, realizou posteriores apurações para verificar a existência de ações criminais em desfavor do autor, de modo que tinham ciência – ou deveriam ter – do resultado final desse procedimento criminal (autos 0712744-27.2022.8.07.0007), que, ao que parece, não possui qualquer justa causa. Finalmente, a fundamentação do Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal parece contrariar o teor do Tema 22 da Repercussão Geral: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No acórdão (RE 560.900/DF), o Supremo Tribunal Federal consignou a impossibilidade de exclusão de candidato de concurso público por motivos de inidoneidade moral ou outros critérios puramente subjetivos. O perigo de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora) é evidente. Conforme dito anteriormente, a sua exclusão a pedido dos quadros do cargo que anteriormente exercia (Policial Militar do Estado de Goiás) se deu na época em que foi convocado para realizar o curso de formação para o CBMDF, de modo que a sua exclusão repentina lhe causou dificuldades financeiras e sociais. Assim, o autor está desempregado e necessita de perceber os vencimentos, para a manutenção de sua própria subsistência e de sua família. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos da sentença/acórdão rescindendos e DETERMINAR ao DISTRITO FEDERAL que proceda à reincorporação de LUIS CARLOS DOS SANTOS CARVALHO no cargo de Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2, até o julgamento da presente ação rescisória. Nos termos dos arts. 139, IV, 536 e 537 do CPC, confiro ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 48 horas para o cumprimento desta decisão, contado da sua intimação, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00. Cite-se o DISTRITO FEDERAL para contestar a ação rescisória, no prazo de 60 dias (CPC, arts. 186, 246, §§ 1o e 2o, e 970). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator